Tribunal: TJSP
Processo: 2260738-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2260738-72.2019.8.26.0000, da Comarca de
Botucatu, em que é agravante JULIANE MARIA DE
SOUZA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e é agravado
ANDERSON SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO E REJEITARAM OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260738-72.2019.8.26.0000 Crs 13320e
2
Voto no 41.769
Agravo de instrumento no 2260738-72.2019.8.26.0000
Processo originário no 1007213-36.2019.8.26.0079
3a Vara Cível de Botucatu
Agravante: Juliane Maria de Souza Pereira
Agravado: Anderson Santos
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ação de natureza condenatória ao
cumprimento de obrigação de fazer,
declaratória ou, de modo sucessivo, de
natureza desconstitutiva do contrato,
processo
de
conhecimento,
é
incompatível com processo de execução
de título. Nas circunstâncias, nada
justifica a pretendida antecipação de
tutela, cujo indeferimento se mantém.
Exequente agrava da respeitável decisão
(fl. 14, que se repete à fl. 37) que, na execução de título
extrajudicial, contrato de empreitada, rejeitou-lhe o pedido
de tutela antecipada, o “adimplemento contratual na
modalidade obrigação de fazer” “reforma de construção
civil” , “no prazo de 03 meses, “com projeto assinado por
profissional competente” e “com inicio de 72 horas após
intimado”, sob pena de multa diária. Insiste na medida e
argumenta com descumprimento da obrigação pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260738-72.2019.8.26.0000 Crs 13320e
3
executado, empreiteiro, que “destruiu a casa” e se “evadiu”
“com os pagamentos”, e com prática de estelionato.
Dispensava-se preparo, foi indeferido o
pedido de liminar (fls. 64/65) e vieram embargos de
declaração (fls. 69/70).
É o relatório.
Tal como constou do despacho inicial,
quem, como a autora, formula pedido de que “seja julgada
procedente a presente ação, confirmando os efeitos da
tutela”, de que “seja a ré condenada por danos morais, a ser
arbitrado por este juízo, sugeridos a razão de 30.000,00”,
“bem como condenada ao pagamento de 20% sobre o valor
contratual estabelecido entre as partes em caso de
inadimplemento
da
obrigação”,
ou,
em
caso
de
“resistência”, “seja julgada procedente a presente ação,
condenando a parte requerida as perdas e danos causadas a
parte autora, sem prejuízo de eventual astreintes, atualizado
e corrigido, acrescido da multa de 20% por inadimplemento
da obrigação como também a condenação no montante de
20% a título de honorários sucumbenciais, bem como a
condenação em danos morais ser arbitrado” (fls. 17/18 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260738-72.2019.8.26.0000 Crs 13320e
4
autos originários sic), não está a promover “execução de
título”, de questionável pertinência.
A autora quer promover ação por
processo de conhecimento de natureza condenatória ao
cumprimento de obrigação de fazer ou, de modo sucessivo,
de natureza desconstitutiva do contrato, cuja rescisão nessa
hipótese não foi pedida, mas se refere a execução.
Por isso mesmo e porque o contrato em
regra vincula, nada justifica a declaração pretendida em
antecipação da tutela, cujo indeferimento se mantém.
De resto, se há omissão ou contradição
(“execução de título” e pedidos condenatório, declaratório e
desconstitutivo, este formulado “implicitamente”), não é do
ato que rejeitou a liminar.
Talvez ainda dê tempo para emenda.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao agravo e se rejeitam os embargos de
declaração.
Celso Pimentel
relator